Tribunal: TJSP
Processo: 3015712-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão preventiva decretada. A impetrante alega ausência de fundamentação na decisão de prisão preventiva, destacando a primariedade do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão preventiva decretada. A impetrante alega ausência de fundamentação na decisão de prisão preventiva, destacando a primariedade do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de fundamentação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
3. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que afeta severamente a saúde e a ordem pública.
4. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante dos indícios de reiteração delitiva e do risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade do crime de tráfico de drogas justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes indícios de reiteração delitiva.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, art. 35; Código de Processo Penal, art. 312, art. 319; Constituição Federal, art. 5o, LXI.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3.11.2009.